Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709514-50.2017.8.07.0007 EMBARGANTE: JOSÉ CRISÓSTOMO SEIXAS ROSA EMBARGADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CRISÓSTEMO SEIXAS ROSA contra decisão desta Presidência que rejeitou os aclaratórios antecedentes, diante da ausência da contradição apontada pelo recorrente. Afirma que a decisão combatida está viciada, padecendo de omissão, sob a justificativa de que não foram apreciadas as razões lançadas nos embargos de declaração de ID 25989971. Conforme já assentado na decisão que apreciou a insurgência anterior, não se vislumbra, no decisum atacado, à ID 26042672, nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a ser sanado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente no manejo do agravo interno de ID 25181869, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, por conseguinte, o acolhimento do apelo previsto no art. 1.030, § 2o, do Estatuto Processual. Destaque-se o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania, o qual permanece na mesma linha, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.015 E 1.042 DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, cabe "agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 2. A interposição de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), ao invés do recurso claramente previsto no Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1665641/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Confira-se, ainda: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 11/12/2020). Nada obstante, o recorrente insiste no manejo de novos embargos de declaração com o mesmo propósito dos ofertados anteriormente, motivo pelo qual, fica mais uma vez advertido sobre a regra contida no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 26337103. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018